Tribunal: STF
Processo: AI 109755
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
- POLÍCIA MILITAR. RECÁLCULO DE VENCIMENTOS, PARA QUE HAJA INCIDÊNCIA RECÍPROCA ENTRE OS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E AS GRATIFICAÇÕES RETP. INCIDÊNCIA DOS OBSTÁCULOS PREVISTOS NO ART.
325, INC. IV, 'D', E INC. VIII DO RI/STF. RELEVÂNCIA REJEITADA. INOCORRÊNCIA DAS DEMAIS RESSALVAS DO 'CAPUT' DO DISPOSITIVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.